Tribunal: STF
Processo: Rcl 83765
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADPF N. 324/DF, ADC N. 48, ADI N. 5.625 E RE N. 958.252 (TEMA N. 725 DE RG). DECISÃO RECLAMADA RECONHECEU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.